Tribunal: TJES
Processo: 5001744-62.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001744-62.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIDEIA CAMARGO RODRIGUES DE AZEVEDO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº. 5001744-62.2023.8.08.0026

RECORRENTES:
CIDEIA CAMARGO RODRIGUES DE AZEVEDO; EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDOS:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA; CIDEIA CAMARGO RODRIGUES DE AZEVEDO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUPOSTA ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AMBOS RECORREM. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS LIMITES DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS INOMINADOS IMPROVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado de CIDEIA CAMARGO RODRIGUES DE AZEVEDO no Id. 11186130. Contrarrazões pela parte contrária no Id. 11186132.

Recurso Inominado de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA no Id. 11186127. Contrarrazões pela parte autora no Id. 11186133.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela Autora/Recorrente CIDEIA CAMARGO RODRIGUES DE AZEVEDO (Id. 11186130), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, eis que se encontra tempestivo, cabível e preparado
(preparo dispensado, tendo em vista que defiro, nesse ato, o Benefício da Justiça Gratuita)
.

Também conheço do Recurso Inominado interposto pela empresa Ré/Recorrente, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA (Id. 11186127), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, eis que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11186126), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE

o pedido autoral
para
DETERMINAR

que a Ré estabeleça o fornecimento de energia elétrica ao imóvel da autora
(especificado nos autos) e
CONDENAR
a requerida ao pagamento de
R$3.000,00 (três mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais,
com juros a partir do vencimento, fixo como ocorrido quando do ajuizamento da ação, e correção monetária a partir desta.
”

Em apertada síntese, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais, ajuizada por CIDEIA CAMARGO RODRIGUES DE AZEVEDO em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

Conforme relatado nos autos, a autora CIDEIA é consumidora da empresa ré, na qualidade de titular de instalação de energia elétrica, tendo seus fios cortados por terceiro. Após o corte, a autora buscou por um eletricista que realizou todo serviço no padrão da mesma e com a finalização da instalação do padrão de energia, encaminhou-se até a EDP, em 10/07/2023, para solicitar o serviço de ligação.

Ocorre que a empresa se recusou a realizar o serviço pois o endereço informado supostamente se encontraria em área de preservação ambiental, sendo tal informação sido prestada, segundo a empresa, em 23/07/2023.

Em contestação, o
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS (IEMA) informa que a área onde se pretende a prestação de serviço de energia elétrica é dispensada autorização do órgão ambiental, com base na RESOLUÇÃO CONAMA n. 428/2010.

Em suma, o magistrado sentenciante entendeu que pelos depoimentos e demais documentos que carreiam os autos processuais, a autora se manteve por um longo período sem o recebimento da energia elétrica, sem especificação do que realmente ocorreu, ainda, sem qualquer tentativa de solução por parte da concessionária, não havendo comprovação de impedimento por legislação ambiental, reconhecendo o dano moral
in re ipsa.
Além disso, julgou improcedentes os pedidos em relação aos requeridos IEMA e Município de Itapemirim.

Irresignada, a recorrente, CIDEIA CAMARGO RODRIGUES DE AZEVEDO, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando que o montante fixado a título de danos morais é irrisório, não atendendo a sua função reparadora e punitiva, devendo ser arbitrado valor não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais).

Por outro lado, a recorrente, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, postula a reforma da r. Sentença para que seja reconhecida a inexistência de falha na prestação de serviços, informando que para que o serviço fosse realizado era necessária autorização do IEMA, reforçando que o endereço está em área de preservação ambiental, além de aduzir que a condenação em danos morais é de excessivo valor, sendo necessária sua exclusão, ou, alternativamente, sua minoração.

RECURSO DE EDP ESPIRITO SANTO

Pois bem.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica dos autores, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Analisando detidamente as provas dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Conforme nova análise do conjunto probatório, percebe-se que a recorrente EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA não se desincumbiu do ônus de demonstrar que houve a devida prestação de serviço, uma vez que, conforme relatório técnico (Id. 11186091) do INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS (IEMA), a área de proteção ambiental no qual o imóvel está situado não possui plano de manejo, ou seja, não possui regras específicas quanto ao uso e ocupação do solo.

Ademais, o IEMA reconheceu que o imóvel caracteriza-se como residencial e está inserido em área urbana consolidada do município, não abrangida por áreas de preservação permanente. Dessa forma, verificou-se NÃO HAVER impedimentos quanto à ligação do imóvel em rede elétrica de energia.

Portanto, entendo que inexistia óbice para a reconexão da energia, tendo a concessionária falhado em prestar o devido serviço,
motivo pelo qual correto o entendimento do juízo primevo.

Dessa forma, entendo que perfeitamente cabível o dano moral no caso concreto, pois a conduta da Requerida/Recorrente de demora no reestabelecimento de serviço essencial, sem motivo autorizador para isso, viola a esfera moral da autora.

Ademais, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração desse valor.

Por esses motivos, entendo que
não merece reforma a r. Sentença do
juízo a quo
,

devendo ser mantida a condenação.

RECURSO DA AUTORA

Em síntese, a autora da ação alega que o quantum indenizatório fixado pelo juízo primevo é inferior ao necessário para cumprimento de sua função compensatória, punitiva e preventiva, pleiteando sua majoração.

Em que pesem os argumentos recursais, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo que a indenização deve ser capaz de desestimular a empresa recorrente na prática dos mesmos atos, entendo correto e proporcional a fixação pelo juízo primevo em R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
votando pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Explica-se: O montante deve ser condizente com a gravidade da conduta da fornecedora, com a extensão dos danos experimentos, objetivando, assim, amenizar a dor e sofrimento dos consumidores, sem lhes causar enriquecimento indevido.
No caso concreto, o montante estipulado em Sentença é justo e suficiente, atendendo aos limites da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, considerando o transtorno suportado pela recorrente e a extensão do dano, entendo correta a fixação da condenação em danos morais no importe de R$3.000,00,
motivo pelo qual voto pela manutenção da r. Sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos Inominados interpostos, mas
NEGO PROVIMENTO
a ambos,
mantendo a Sentença proferida pelo juízo primevo EM SUA INTEGRALIDADE.

CONDENO
a recorrente, CIDEIA CAMARGO RODRIGUES DE AZEVEDO
,
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
dispensado, tendo em vista deferimento do Benefício da Justiça Gratuita.

CONDENO
a recorrente, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
,
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)